Tribunal: TJDFT
Processo: 0736919-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0736919-97.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONIEL CORIOLANO DOS SANTOS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Aguarde-se a análise do Juízo de admissibilidade do PUIL 0700923-47.2021.8.07.0016 a ser feita pela Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Após voltem os autos conclusos. I. Brasília, 7 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito